Tribunal: TJPA
Processo: 0002399-26.2014.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002399-26.2014.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA PENAL DE BARCARENA
APELANTE: JÚLIO MORAES RIBEIRO Def. Púb.: Flávio César Cancela Ferreira

PAULO DA SILVA VALENTE Def. Púb.: Bernardo Brito de Moraes

GLEICIANE SILVA GUERRA Def. Púb.: Flávio César Cancela Ferreira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1) MORTE DE UM DOS APELANTES. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO SEU APELO 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA APENAS PARA APELANTE GLEICIANE. REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 23 TJPA). 3) GRAU DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. OCORRÊNCIA (AMBOS APELANTES).
1. Comprovada a morte de um dos Apelantes (
PAULO DA SILVA VALENTE
) através da certidão de óbito (fl. 360), imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, na esteira do disposto no art. 107, I do CP;
2. Apesar plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
em relação à um dos apelantes, tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça a agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, merecendo ser mantido o
quantum
fixado quando atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Se o Julgador cinge-se em indicar o número de majorantes e não apresenta fundamentação concreta para aplicação do aumento de pena na 3ª fase da dosimetria em seu grau máximo, tornando-se imperioso a aplicação do aumento da pena na proporção de 1/3, na esteira da Súmula nº 443 do STJ
4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, com declaração de extinção da punibilidade do réu PAULO DA SILVA VALENTE, nos termos do art. 107, I do CP, COM REDUÇÃO DA PENA (GLEICIANE GUERRA:
8 ANOS DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA;
JÚLIO RIBEIRO:
8 ANOS 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 90 DIAS-MULTA)
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E -LHE CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL, com declaração de extinção da punibilidade do réu PAULO DA SILVA VALENTE, nos termos do art. 107, I do CP, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 22 e 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
JÚLIO MORAES RIBEIRO, PAULO DA SILVA VALENTE e GLEICIANE SILVA GUERRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Barcarena, que os condenou pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, I e II do CP, da seguinte forma:
1.

JÚLIO: 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, regime fechado;
2.

PAULO: 7 anos 6 meses e 75 dias-multa, regime semiaberto;
3.

GLEICIANE: 9 anos de reclusão e 90 dias-multa, regime fechado;

Os réus foram denunciados por violação ao disposto no art. 157, § 2º, I e II, art. 129 c/c art. 288, todos do CP, em razão de terem, no dia 05/04/2014, aproximadamente por volta de 8h, subtraído, mediante violência e em associação, 01 motocicleta (I/JIALING TRAXXJH125 PLACA JVV - 8204, COR VERMELHA) da vítima Jucirema Santos Viana, após a invasão da Fazendinha, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA.

Prossegue aduzindo que os denunciados abordaram a vítima quando ela estava saindo da Padaria do Pastor, oportunidade em que o acusado Júlio Ribeiro, portando uma arma de fogo atravessou na frente de sua motocicleta e anunciou o assalto, tendo os réus Paulo Valente e Gleiciane Guerra jogado a vítima da motocicleta, que estava gestante de 05 meses, tendo os meliantes empreendido fuga após o ocorrido.

O marido da vítima, Sr. José Antônio Baia Cardoso, após verificar o estado de saúde de sua esposa no hospital, empreendeu buscas para localizar a motocicleta deparando-se com a ré Gleiciane Guerra, a qual afirmou: ¿O QUE TU VAI QUERER, PERDEU, SAI FORA!¿ apontando-lhe uma arma de fogo, após estes fatos, acionou a PM e lhes informou acerca do caso, a qual empreendeu em diligências e os prendeu em flagrante delito.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes tão somente pelo crime de roubo majorado, absolvendo-os em relação ao crime de Lesão Corporal e Associação Criminal, tendo a Defensoria Pública interposto Apelação em favor de Paulo Valente e requerido prazo para a apresentação das razões recursais (fl. 263).

Inconformada, a defesa de Gleiciane Guerra e Júlio Ribeiro interpôs recurso de apelação por intermédio de advogado particular (fls. 268-269).

Nas fls. 295-299, o réu Paulo Valente apresentou suas razões, onde pleiteou a nulidade da sentença condenatória, em razão da exordial acusatória não descrever de maneira individualizada as condutas dos defendentes. Subsidiariamente, a absolvição do réu, na forma do art. 386, II, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 301-308).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a intimação do patrono dos réus Gleiciane Guerra e Júlio Ribeiro para apresentar razões recursais, bem como ao Ministério Público para contrarrazoar e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Na inércia do patrono das partes, a Defensoria Pública apresentou nas fls. 331- 342, as razões em favor de Gleiciane Guerra, onde requereu a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base e a causa de aumento ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a majoração.

Nas fls. 343-354, foram apresentadas as razões em favor de Júlio Ribeiro, onde a defesa pleiteou a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base e a causa de aumento ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a majoração.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada. (fls. 355-358 v.)

Na fl. 360 foi juntada a certidão de óbito do Apelante Paulo da Silva Valente.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, tão somente para ser revisto o
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, retornando-me, conclusos, em 02/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos dos Apelantes
JÚLIO MORAES RIBEIRO e GLEICIANE SILVA GUERRA
.

Quanto ao Apelante
PAULO DA SILVA VALENTE,
verifico que o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade, diante da ausência superveniente de interesse recursal. Isto porque, na esteira do disposto no art. 107, I do CP, imperiosa a declaração de extinção da sua punibilidade, em virtude da juntada de sua certidão de óbito na fl. 360 dos autos.
I - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE
I.1 - APELANTE GLEICIANE SILVA GUERRA

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade e circunstâncias do crime.
Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A
culpabilidade
como juízo de valoração da conduta deve ser valorada acima do mínimo legal, uma vez que a mesma agiu de forma torpe e destemida, inclusive ameaçando o marido da vítima, apontando uma arma de fogo em direção à face do mesmo, demonstrando ser uma pessoa fria e sem qualquer tipo de temor e respeito pela vida humana e pelas leis penais.
(...) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, notadamente diante do elevado grau de violência empregado na execução do delito.

Pois bem! Vejamos o depoimento da vítima sobre os fatos delituosos:
Foi num sábado isso, de manhã, eu estava na padaria, ia com a minha outra filha, estava gestante e ia fazer 05 meses de grávida; Eles iam saindo de um barzinho da praia quando eu passei para a padaria; quando eu voltei de lá, eles eram 05, duas mulheres e três homens, que tinham amanhecido bebendo. Quando eu vinha passando de lá pra cá, dois correram e me empurrou, que foi o baixinho branquinho (que eu não sei qual o nome dos dois) e o outro moreno, que me empurraram e eu cai, me bati e quase que eu perco meu filho e as minhas filhas ficaram chorando (...) esse é o Júlio Moraes, eram três, dois foram na moto e esse ai ficou, ai o Paulo voltou na moto para vim buscar ele, só que eu já estava no hospital, meu marido foi dar a ocorrência, porque eles tinham ido na moto; todo mundo conhece a gente lá, ai falaram que tinham voltado na moto, ai meu esposo voltou e foi lá com a policia já e pegaram eles, que eles levaram só a moto, que ele tava armado e eu fiquei com medo dele atirar na minha filha, porque a minha filha tava chorando muito; (...) que era revolver, porque ele puxou, mas o cara que tava com ele disse: ¿não cara¿, ai ele me empurrou, que foi o Júlio quem puxou a arma (...) Eu tava com a coxa e a perna roxa, porque eu bati e meu lado, porque eu tava gestante e me bati, ai eu fui pro hospital, que minha filha não se bateu (...). Da mulher, eu sei que ela tava, porque quando ele me jogou ela chegou junto clamando pra ele ¿porque ele tinha feito aquilo?¿, ele falou não sei o que para ela, não sei se ele era namorado dela; ai disso eles fugiram, desceram para direção da praia do caripi (os três) (...) que eram cinco pessoas, veio dois na frente correndo e ela chegou mais atrás junto com eles; que três participaram, a menina colocou a arma na cara do meu marido, eu não sei, o que eu vi foi a parte que eles me jogaram da moto, chegou dois e ela veio junto; (...) no hospital me medicaram e teve problema, porque eles queriam tirar meu filho com oito meses e todos os meus filhos são de nove meses, porque teve perda de sangue e de liquido e eu sentia muitas dores, e tudo isso foi no contexto do roubo, quando ele me empurrou eu cai e me bati

O esposo da vítima não presenciou os fatos, estava em casa no momento do crime e soube através de um amigo, que a vítima tinha sido roubada, acompanhando-a até o hospital e, posteriormente, foi até a Delegacia para registrar o ocorrido. Após receber informações de que os meliantes teriam retornado ao local do crime, o informante dirigiu-se ao local e deparou-se com a ré Gleiciane, que apontou um revolver 38 para ele, começando a ameaça-lo.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões.

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta da ré, dentro do contexto em que foi cometido o crime, bem como na violência perpetrada após o seu cometimento, na tentativa de garantir o exaurimento do delito, com a subtração definitiva do bem da vítima, abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho-a como circunstância desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial não permitem a valoração negativa do crime, uma vez que a vítima claramente informou que os autores da violência que sofreu, ao ser empurrada da motocicleta, foram dois homens, não tenho a apelante participação neste ato executório, razão pela qual procedo o decote como circunstância desfavorável à ré.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
Isto porque, a pena-base da Apelante restou fixada em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, tudo consoante os ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
I.2 - APELANTE: JÚLIO MORAES RIBEIRO:

Vejamos o trecho da sentença:
O acusado foi o autor material do delito, demonstrando extrema frieza, crueldade com relação a vítima, que estava grávida, tendo a arremessado ao chão e ameaçado com o emprego de arma de fogo.
(...)
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, notadamente diante do elevado grau de violência empregado na execução do delito.

Sem sombras de dúvidas, o Apelante em voga possui os vetores mais negativos do caso em comento. Ele foi um dos responsáveis pela violência perpetrada em desfavor da vítima, cujos fatos se revelam acima daquilo que é inerente ao tipo penal. Obviamente que a violência é o meio para consecução do delito de roubo, contudo, o caso dos autos apresenta o
plus
exigido para negativação das circunstâncias judiciais em desfavor do Apelante. Isto porque, a vítima estava em estágio avançado da gravidez, com quase 05 meses, bem como perdeu líquido e sangue, culminando em muitas dores, sendo levada ao hospital para atendimento.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
II - 3ª FASE DA DOSIMETRIA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (AMBOS APELANTES)

A irresignação dos Apelantes reside na aplicação do grau máximo do aumento oriundo do §2º do art. 157 do CP, por considerar que a existência de duas majorantes (o uso de arma e o concurso de agente) não seriam fundamentos idôneos aptos garantir a aplicação da fração de 1⁄2 para majoração.

Neste aspecto, observo que a insurgência do Apelante merece prosperar, pois cediço que a presença de duas causas especiais de aumento da pena pode conduzir ao agravamento da pena até a metade quando o Julgador justificar sua decisão, com vetores concretos que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima, conforme o entendimento estabelecido pela Súmula nº 443 do STJ:
Súmula 443 do STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Ocorre que, no presente caso, o magistrado limitou-se apenas a indicar as causas de aumento de pena, sem apresentar qualquer justificativa concreta, desta forma, a redução se impõe na proporção de 1/3, conforme segue:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito.
Forçoso destacar que o emprego de arma de fogo, por si só, não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte.
4. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §2º e §3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que fora praticado por dois agentes, contra três vítimas, sendo uma delas maior de 60 anos, que foram ameaçadas com o uso de arma de fogo e obrigadas a se dirigirem ao fundo do estabelecimento comercial, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 6. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §2º e §3º, do Estatuto Repressor, desde que mediante fundamentação idônea. Precedentes.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda dos pacientes para 5 anos e 4 meses de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado para o desconto da pena a ambos os réus.
(STJ, HC 411.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Em sendo assim, com a incidência da fração de 1/3 a pena concreta e definitiva passa a ser de:
1)

GLEICIANE GUERRA:
8 ANOS DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA
2)

JÚLIO RIBEIRO:
8 ANOS 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 90 DIAS-MULTA

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, declarando a extinção da punibilidade do acusado PAULO DA SILVA VALENTE, em razão de seu falecimento, concedendo provimento parcial, para alterar a análise das circunstâncias judiciais e reduzir a pena de todos os Apelantes, na 3ª fase da dosimetria, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém, 29 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator